Tribunal: TJDFT
Processo: 0003452-94.2015.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003452-94.2015.8.07.0010 RECORRENTE: TIBÚRCIO MACEDO DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a absolvição quando todos os elementos do tipo penal estão devidamente demonstrados pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio. 2. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 171 do Código Penal, e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido do crime de estelionato por insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 171 do CP, e 386, inciso VI, do CPP, porque, para se proclamar a absolvição por insuficiência probatória (AgRg no REsp n. 2.016.844/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023), é indispensável revisitar elementos fáticos e probatórios, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015